Tribunal: TJPA
Processo: 0803784-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803784-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLEITON BARBOSA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou o prosseguimento da execução da multa cominatória fixada em ação de busca e apreensão. A sentença, objeto de apelação com efeito suspensivo, impunha obrigação de fazer consistente na devolução de veículo, sob pena de astreintes. A obrigação foi cumprida pela instituição financeira antes mesmo da propositura da execução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determina o prosseguimento da execução; (ii) é válida a execução provisória de multa cominatória fundada em sentença cujos efeitos estão suspensos por força de apelação ainda não julgada; (iii) a devolução do bem antes da instauração do cumprimento provisório impede a incidência de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da admissibilidade do recurso quando rejeitada a impugnação e determinado o prosseguimento da execução.

4. O cumprimento provisório foi proposto quando ainda vigia a suspensão dos efeitos da sentença apelada, inexistindo título executivo judicial exigível. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a sentença só produz efeitos após o julgamento da apelação, salvo decisão judicial em sentido diverso, o que não ocorreu. O cumprimento provisório da sentença só é admitido quando a apelação não tem efeito suspensivo, não sendo este o caso dos autos.

5. A obrigação de fazer já havia sido cumprida pela agravante antes da propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há descumprimento configurado nem se operou o prazo legal para incidência da multa. Não havendo inadimplemento, é indevida a execução das astreintes, cuja exigibilidade depende de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão monocrática para admitir o agravo de instrumento. No mérito, provimento do agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento provisório e extinguir a execução, por ausência de título executivo exigível.

7. Tese do agravo interno: é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC

8. Tese do agravo de instrumento: é indevida a execução provisória de astreintes quando a sentença que as fixou está com os efeitos suspensos por apelação e a obrigação de fazer foi cumprida antes da instauração do cumprimento de sentença, sem a configuração de inadimplemento válido e sem intimação prévia do devedor.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC, arts. 1.012, 1.015 (parágrafo único), 513, § 2º, 520, 537, § 3º, e 924, I

STJ, AgInt no AREsp 2209842/SP, AgInt no REsp 1952524/MG, REsp 1698344/MG

TJ-SP, AI 2112304-10.2020.8.26.0000

TJ-PR, AI 0050765-90.2019.8.16.0000

TJ-SP, AI 2093328-18.2021.8.26.0000

TRT-13, AP 0000487-31.2018.5.13.0008.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para reformar a decisão agravada, a fim de conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial e, por conseguinte, declaro extinta a execução provisória, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte Exequente/Agravada em custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento) sob o valor atualizado da causa. Entretanto, permanecendo a exigibilidade suspensa por ser a Autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 26935902) manejado por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra Decisão Monocrática de Id 26249875, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento da agravante, por suposto não cabimento.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 0804582-85.2025.8.14.0028
, ajuizada em face de
CLEITON BARBOSA LOPES
, rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou o prosseguimento do feito.

Nas razões do Agravo Interno, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada não possui conteúdo de sentença, uma vez que não extingue o processo, nem resolve o mérito da execução. Afirma que se trata de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que excepciona o rol taxativo do
caput
e expressamente admite agravo de instrumento contra decisões proferidas nesta fase processual.

Alega, ainda, que a decisão recorrida determina o prosseguimento do cumprimento provisório da multa cominatória no valor de R$ 3.500,00, condicionando seu levantamento ao trânsito em julgado do feito principal, além de autorizar o levantamento imediato do valor excedente de R$ 1.500,00 em favor do exequente, o que evidencia a ausência de exaurimento da fase executiva, mantendo-se ativa a relação processual.

Diante disso, postula o recebimento do presente agravo interno e, caso não haja reconsideração da decisão agravada, pugna por sua reforma pelo órgão colegiado, a fim de que seja conhecido e processado o agravo de instrumento interposto na origem.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 28395779.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento da agravante, manejado com o objetivo de acolher a impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

Do mérito do agravo interno

A decisão monocrática ora impugnada não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença possuiria natureza de sentença, por encerrar a fase executiva relativa à multa cominatória, circunstância que afastaria a incidência do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Entretanto, em análise mais acurada dos autos, verifico que tal entendimento não se sustenta diante da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece, de forma reiterada, o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que rejeitam a impugnação ao cumprimento de sentença, diante do consequente prosseguimento do feito executivo.

É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO . FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA . EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERN O DESPROVIDO. 1
. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por constituir erro grosseiro
. Precedentes. 2. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2209842 SP 2022/0294772-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART . 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste violação ao art. 1 .022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2 . A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Precedentes
. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1952524 MG 2021/0246533-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015 . DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art . 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts . 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art . 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015 .
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6 . No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art . 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ . 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução provisória da multa cominatória arbitrada na sentença da ação originária. Não se trata, pois, de sentença no plano formal ou material, mas de típica decisão interlocutória de conteúdo executivo, razão pela qual incide a regra do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, sendo cabível o agravo de instrumento. Assim, impõe-se o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e admitir o conhecimento do agravo de instrumento interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno, a fim de reformar a decisão que declarou o não cabimento do Agravo de Instrumento, determinando o regular prosseguimento do recurso, passando ao seu exame de mérito.

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, conheço do recurso.

Mérito do agravo de instrumento

No mérito, assiste razão à recorrente. A impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido acolhida integralmente, porquanto a multa cominatória que se busca executar encontra-se eivada de vícios de exigibilidade, tanto sob o prisma formal quanto material.

Consoante se observa dos autos principais – ação de busca e apreensão –, a sentença que impôs à instituição financeira a obrigação de restituir o veículo ao autor foi objeto de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Dessa forma, os efeitos da sentença ficaram suspensos até o julgamento da apelação, impedindo o início da contagem do prazo de 48 horas para o cumprimento da obrigação de fazer, condição indispensável à incidência da multa cominatória estipulada.

Ademais, ainda que se admitisse a execução provisória da multa, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC, a exigibilidade da obrigação imposta dependeria, necessariamente, da intimação do devedor para cumpri-la, nos termos do art. 513, § 2º, do mesmo diploma legal.

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença
:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do
§ 1º do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.

No entanto, verifica-se que o cumprimento provisório de sentença foi proposto em
02/12/2021
, visando exclusivamente à execução da multa, ao passo que o veículo foi efetivamente restituído pela instituição financeira em
04/10/2021
, ou seja, antes mesmo do início do cumprimento de sentença.

Dessa forma, não houve descumprimento da obrigação judicial no prazo legal, tampouco configuração da mora capaz de justificar a incidência de multa coercitiva. A obrigação principal já se encontrava satisfeita quando da propositura do cumprimento de sentença, o que afasta, por completo, a legitimidade da execução da multa, impondo-se a extinção do cumprimento provisório.

Cumpre reforçar que o cumprimento provisório de sentença, no caso em apreço, sequer poderia ter sido instaurado, por absoluta ausência de pressuposto de exigibilidade do título judicial.

Com efeito, a sentença proferida na ação de origem fixou obrigação de fazer consistente na devolução do veículo, sob pena de multa diária. Todavia, logo após a publicação da decisão, a instituição financeira ora agravante interpôs recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo automático, conforme dispõe o artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. A interposição do recurso, portanto, suspendeu integralmente a eficácia da sentença, inclusive quanto à obrigação de fazer e às astreintes nela cominadas, até o seu trânsito em julgado ou até eventual decisão judicial que expressamente atribuísse efeito apenas devolutivo à apelação — o que não ocorreu nos autos.

Enquanto não cessada a suspensão dos efeitos da sentença, inexiste título executivo judicial exigível, razão pela qual não poderia o exequente promover o cumprimento provisório da obrigação ou da multa a ela vinculada. Trata-se de decorrência lógica do princípio da eficácia suspensiva dos recursos, que impede o adiantamento de execução fundada em decisão ainda não apta a produzir efeitos coercitivos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 513, § 2º, do CPC, impõe como requisito essencial à execução da obrigação imposta em sentença a intimação do devedor para cumpri-la, sob pena de incidência de multa. No caso concreto, todavia, tal intimação jamais ocorreu, e, de forma mais contundente, o próprio cumprimento de sentença foi proposto quando a obrigação principal já havia sido satisfeita, uma vez que o veículo fora devolvido em 04/10/2021, enquanto o cumprimento de sentença somente foi protocolado em 02/12/2021.

Dessa forma, verifica-se uma dupla irregularidade: de um lado, o cumprimento de sentença foi prematuro, pois ajuizado sob a vigência da suspensão dos efeitos da sentença apelada; de outro, é manifestamente desprovido de objeto, porque a obrigação de fazer fora integralmente cumprida antes mesmo do início da fase executiva. A conjugação desses elementos evidencia a total improcedência do cumprimento provisório e impõe, por conseguinte, o acolhimento integral da impugnação apresentada pela agravante.

Em suma, o cumprimento provisório da sentença, no contexto dos autos, padece de nulidade, porquanto fundado em título judicial ainda ineficaz, sendo certo que a multa cominatória,
nesse caso específico
, não poderia ser executada em hipótese alguma.

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento provisório de sentença instaurada pela parte agravada para cobrança de honorários sucumbenciais. Impugnação apresentada pela agravante, rejeitada – Irresignação -
Cumprimento provisório de sentença intentado na pendência de recurso de apelação interposto nos autos principais. – Impossibilidade – Com efeito, o cumprimento provisório somente é autorizado quando a sentença proferida nos autos principais for impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, o que, evidentemente, não se enquadra na hipótese dos autos . Destarte, forçoso convir que o incidente promovido pelo exequente, ora agravado, não tem razão de ser, dada a inexequibilidade do título
– Inteligência do art. 520 c.c. o art . 525, III, e 1.012, §1º., I a VI, todos do CPC/2015 – - Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21123041020208260000 Guarulhos, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 11/02/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU ESSE PEDIDO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRETENSÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO, O QUAL É DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não se mostra possível dar início ao cumprimento provisório da sentença, ainda que sobre a parte incontroversa da condenação, eis que além do efeito suspensivo aos recursos de apelação interpostos,
um dos índices de atualização estabelecidos na condenação depende do trânsito em julgado da r. sentença para sua aplicação . (TJPR - 12ª C.Cível - 0050765-90.2019.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Antônio Massaro - J. 10 .02.2020) (TJ-PR - AI: 00507659020198160000 PR 0050765-90.2019.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 10/02/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020)

Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Decisão interlocutória que determinou a intimação da parte agravante para pagamento voluntário do valor cobrado. Inconformismo . Agravo de Instrumento.
Descabimento do cumprimento provisório, a teor do que dispõe o artigo 520, do CPC. Pendente julgamento de recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo. Inteligência do artigo 1 .012, do CPC. Ausentes os pressupostos processuais para início do cumprimento de sentença, ainda que provisório
. Extinção. Honorários sucumbenciais . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20933281820218260000 São Paulo, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 15/07/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2021)

AGRAVO DE PETIÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO .
Pretende o agravante o cumprimento provisório da sentença que impôs obrigação de fazer à demandada, consistente na investidura do demandante em cargo para o qual fora aprovado em concurso público. Entretanto, condicionada essa obrigação ao trânsito em julgado daquela decisão, o que ainda não ocorreu, evidencia-se a impossibilidade de sua antecipada execução.
Agravo não provido (TRT-13 - AP: 0000487-31.2018 .5.13.0008, Relator.: ANA MARIA FERREIRA MADRUGA, 1ª Turma - Gabinete da Desembargadora Margarida Alves de Araújo Silva)

Assim, presentes os pressupostos legais, é de rigor o acolhimento da impugnação apresentada e, por consequência, a extinção do cumprimento provisório de sentença, com fulcro no art. 924, inciso I, do CPC.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo:

1.
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do presente Agravo Interno em Agravo de Instrumento, para reformar a decisão monocrática, a fim de conhecer do agravo de instrumento interposto.

2.
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do agravo de instrumento para acolher integralmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial e, por conseguinte, declaro extinta a execução provisória, com fundamento no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte exequente/agravada em custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 12% (doze por cento) sob o valor atualizado da causa. Entretanto, permanecendo a exigibilidade suspensa por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025